Tribunal: TJPA
Processo: 0037647-91.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037647-91.2007.8.14.0301

APELANTE: CESAR CHARONE FILHO

APELADO: ZORAIDE RODRIGUES DA CRUZ CHARONE, CESAR CHARONE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS COM IMÓVEIS DO DE CUJUS. SIMULAÇÃO AFASTADA. PEDIDO DE REEXAME DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provida apelação cível interposta em ação de nulidade de ato jurídico, reconhecendo a validade formal da integralização de quotas sociais com imóveis do de cujus, mas determinando a obrigatoriedade de colação dos bens no inventário.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à ausência de transferência formal do domínio dos imóveis utilizados na integralização societária, circunstância que, segundo o embargante, comprometeria a validade do ato e revelaria simulação negocial.

III.

Razões de decidir

3.

O acórdão analisou detidamente a validade do negócio jurídico de integralização das quotas sociais, rejeitando a existência de simulação por ausência de prova de conluio ou intenção fraudulenta entre as partes.

4.

A fundamentação considerou o registro formal da operação junto à Junta Comercial e a irrelevância, por si só, da discrepância de valores e da ausência de registro imobiliário em nome da sociedade, diante da inexistência de vício de vontade.

5.

A alegação de ausência de domínio da sociedade sobre os imóveis constitui desdobramento da tese de simulação já examinada, não se tratando de omissão, mas de inconformismo com o mérito do julgamento.

6.

A decisão embargada ainda determinou expressamente a submissão dos bens à colação, nos termos do art. 2.002 do Código Civil, evidenciando análise abrangente da controvérsia sucessória.

7.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPOLIO DE CESAR CHARONE, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26765322 assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS COM IMÓVEIS DO DE CUJUS. SIMULAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE DISPENSA DE COLAÇÃO. COLAÇÃO OBRIGATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária de nulidade de ato jurídico, que julgou improcedente o pedido de anulação da integralização de quotas sociais da empresa Charone & Filho Ltda. com dois imóveis de propriedade do de cujus, transferidos ao recorrido, também sócio e herdeiro. O juízo de origem entendeu que a operação foi válida, ausente qualquer vício ou simulação, e que a cláusula contratual justificava a sucessão das quotas. O apelante, espólio do instituidor da herança, alega que a transferência violou a regra da colação prevista no art. 2.002 do Código Civil e requer, ao menos, o reconhecimento da obrigatoriedade de colação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a transferência de imóveis para integralização de capital social, feita em vida pelo de cujus em favor de um dos herdeiros, configura negócio simulado ou fraudulento; e

(ii) saber se, ausente cláusula expressa de dispensa de colação, os referidos bens devem ser objeto de colação no inventário, nos termos do artigo 2.002 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou demonstrada a ocorrência de simulação ou fraude na transferência dos imóveis, cuja integralização foi formalmente registrada na Junta Comercial, tampouco evidenciado conluio entre as partes com o intuito de fraudar os demais herdeiros. A diferença entre o valor atribuído aos imóveis à época e sua avaliação posterior não é suficiente, por si só, para caracterizar vício de vontade.

4. A ausência de cláusula expressa de dispensa de colação no ato de liberalidade ou em testamento impõe o reconhecimento da obrigatoriedade da colação, conforme o disposto no artigo 2.002 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ. Os bens doados devem ser levados à colação para fins de igualação dos quinhões hereditários, sob pena de lesão à legítima dos demais herdeiros.

5. A validade do ato jurídico de integralização societária é mantida, mas seus efeitos no processo de inventário devem ser ajustados à legislação sucessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A transferência de imóveis realizada por ascendente em favor de descendente para integralização de quotas sociais, desde que formalmente válida e ausente prova de simulação ou fraude, constitui negócio jurídico eficaz."

"2. A ausência de cláusula expressa de dispensa de colação implica a obrigatoriedade da conferência dos bens doados à massa hereditária, nos termos do artigo 2.002 do Código Civil."

"3. A validade do ato societário não afasta a obrigatoriedade de observância das normas sucessórias protetivas da legítima."

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 167, 1.846, 2.002.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.171.573/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.03.2023.

STJ, AgRg no AREsp 818.825/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2016.

O embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a decisão, embora tenha reconhecido a validade formal do registro da integralização junto à Junta Comercial, deixou de analisar a ausência da efetiva transferência do domínio dos imóveis para a sociedade empresária. Aduz que os imóveis continuaram registrados em nome do falecido, conforme certidão imobiliária e declaração de Imposto de Renda, evidenciando simulação e nulidade do negócio.

Requer o saneamento da omissão apontada e o prequestionamento da matéria para fins de recurso especial.

Contrarrazões apresentadas no ID 27349244.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

No caso em exame, o embargante alega omissão no acórdão recorrido, sustentando que a decisão teria deixado de enfrentar questão relevante concernente à ausência da efetiva transferência do domínio dos imóveis para a sociedade empresária, o que comprometeria a validade do ato jurídico e impactaria diretamente na análise da pretendida nulidade.

A alegação, contudo, não prospera.

O acórdão enfrentou diretamente a questão da validade do negócio jurídico de integralização das quotas sociais, analisando detidamente os elementos caracterizadores da simulação e concluindo pela inexistência de vício de vontade capaz de macular o ato empresarial. A decisão fundamentou-se no registro formal da integralização junto à Junta Comercial do Estado do Pará e na ausência de demonstração do essencial elemento caracterizador da simulação absoluta: o conluio entre as partes com intenção de fraudar terceiros.

O acórdão reconheceu expressamente a existência de discrepância entre o valor atribuído aos imóveis na integralização e o valor de avaliação posterior, mas concluiu que tal diferença não seria suficiente, por si só, para caracterizar a simulação, mormente por se tratar de avaliação administrativa realizada anos após o ato. Nesse contexto, a questão da matrícula e do domínio formal dos imóveis foi adequadamente subsumida na análise da validade da integralização e da ausência de fraude ou simulação.

A ausência de registro imobiliário específico em nome da sociedade não compromete, necessariamente, a conclusão pela validade do negócio jurídico empresarial, especialmente diante da ausência de prova robusta de conluio ou intenção fraudulenta entre os contratantes. O que se verifica é que o julgado analisou os elementos essenciais à configuração da simulação, rejeitando-a com fundamentos jurídicos adequados e suficientes.

O argumento relativo à titularidade dominial constitui, em verdade, desdobramento acessório da tese de simulação, já devidamente enfrentada no acórdão embargado. A eventual falta de referência específica ao registro imobiliário não compromete a coerência argumentativa da decisão, que se pautou pelos elementos probatórios constantes dos autos e pela análise dos requisitos legais pertinentes à matéria.

Ademais, cumpre observar que o acórdão não se limitou ao reconhecimento da validade formal do ato societário, mas avançou na análise dos efeitos sucessórios da operação, determinando que os imóveis sejam levados à colação no inventário, por força do disposto no artigo 2.002 do Código Civil. Tal determinação demonstra que a decisão enfrentou amplamente as questões suscitadas, não se verificando a alegada omissão.

O que se observa, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando, por meio dos embargos declaratórios, o reexame da causa e a modificação da conclusão alcançada pelo colegiado, o que não é permitido na via eleita.

Ante o exposto e, considerando a ausência dos vícios alegado,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo em todos os seus termos o acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 20/08/2025